Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732090-50.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ARTUR GRACANO RIBEIRO AGRAVADOS: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE E ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DESPACHO ARTUR GRACANO RIBEIRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que houve o prequestionamento da matéria, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido dos agravados para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Kerem Rayssa G. Fernandes, inscrita na OAB/DF sob o no 51.766. Nada a prover quanto ao pedido do agravante de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço do pedido dos agravados de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, porquanto sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020